Tribunal: STF
Processo: RHC 187438
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE RÉUS (24 RÉUS). COMPLEXIDADE DA CAUSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DO CASO.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.